Tribunal: STF
Processo: ARE 1545938
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DECORRENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEFASAGEM DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. Cuida-se, na origem, de ação revisional de pensão por morte cumulada com o pagamento de verbas retroativas, no qual os autores argumentam que a ex-servidora foi aposentada por invalidez, desde o ano de 2019, em razão de moléstia grave, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003 e, de acordo com as alterações introduzidas pela EC 70/2012, deve ser aplicado o princípio da paridade, de forma que o valor do pensionamento corresponda a quantia como se viva fosse a instituidora da pensão. Procedência. Irresignação de ambas as partes. A Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, acrescentou o artigo 6º-A à EC nº 41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional. Ex-servidora que foi aposentada com proventos integrais, no cargo de analista judiciário, classe ‘C’, padrão 12, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I, parte final da Constituição da República c/c o artigo 6º-A e seu parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 41/03. Defasagem do benefício comprovada. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida, visto que se trata de benefício previdenciário destinado a assegurar a subsistência dos apelantes (periculum in mora) e restou demonstrada a incorreção dos valores pagos a título de pensão (fumus boni iuris). É permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Súmula 729 do STF. Súmula 60 deste Tribunal Fluminense. Ausente dano reverso a autarquia estadual, considerando o decidido no Tema 692 do STJ. Consectários de mora. Aplicação do IPCA-E desde a data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e juros a contar da citação, de acordo com o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, em relação às parcelas anteriores à publicação da EC nº 113/21, incidindo, após, apenas a Taxa Selic. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL. PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 1º e os §§ 3º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 70/2012.



    Argumenta que “a EC 70/2012 não estendeu para todos os servidores aposentados por invalidez e que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003 a integralidade de proventos, mas sim a integralidade da base de cálculo, que corresponderá a remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria” (fl. 10, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “se pretende unicamente a análise da violação à Constituição da República com base nos elementos contidos nos autos. Ou seja, não se pretende aqui apreciação, por esta Suprema Corte, de matérias de fato, mas da correta aplicação das normas constitucionais em vigor, o que é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 25).



    Ressalta que “não se pode ignorar que os proventos da parte autora, embora sujeitos ao regime da integralidade da base de cálculos e da paridade, nunca corresponderam, nem podem corresponder, a 100% seja de sua última remuneração, seja da remuneração dos servidores da ativa, por ter que observar a proporção prevista na CF” (fl. 9, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia sobre o direito à integralidade da pensão por morte de servidora pública estadual, nestes termos:



    “Cuida-se, na origem, de ação revisional de pensão por morte cumulada com o pagamento de verbas retroativas, no qual os autores argumentam que a ex-servidora foi aposentada por invalidez, desde o ano de 2019, em razão de moléstia grave, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003 e, de acordo com as alterações introduzidas pela EC 70/2012, deve ser aplicado o princípio da paridade, de forma que o valor do pensionamento corresponda a quantia como se vivo fosse o servidor. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos. Cumpre ressaltar o entendimento sedimentado pelo STJ, no sentido de que a regra previdenciária aplicável à pensão por morte é aquela vigente à data do óbito, conforme Súmula 340 do STJ (...)



    A Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, acrescentou o artigo 6º-A à EC nº 41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional.



    A referida norma ampliou as regras de transição de forma a alcançar aqueles servidores que já se encontravam no serviço público, quando efetivadas as reformas que resultaram na supressão do direito a integralidade e paridade, que tenham se aposentado ou viessem se aposentar por invalidez. 



    In casu, se constata que a instituidora da pensão ingressou nos quadros do Poder Judiciário Fluminense em 22/05/1995 (id. 56246483), foi aposentada por invalidez a contar de 07/01/2019, vindo a óbito em 11 de dezembro de 2020.



    Da portaria de aposentadoria nº 83/2019, se extrai que a ex-servidora foi aposentada com proventos integrais, no cargo de analista judiciário, classe ‘C’, padrão 12, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I, parte final da Constituição da República c/c o artigo 6º-A e seu parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 41/03 e artigo 9º inciso IV, da lei estadual nº 5.260/08 (id. 56246484). 



    A planilha encaminhada pela Divisão de Pagamento deste Tribunal (DIPAG), com a correspondência remuneratória da ex-servidora, se viva fosse, indica defasagem remuneratória quando confrontada com os valores constantes dos contracheques, em desacordo com o ato de aposentação” (fls. 8-10, e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, pela Emenda Constitucional n. 70/2012, renovou-se a paridade para os servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 987.084-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    Ao confirmar que “a instituidora da pensão preencheu os requisitos do artigo 6-A da EC 70/2012, tendo seu direito reconhecido pela própria Administração Pública, quando da concessão de aposentadoria por invalidez, com direito à integralidade” (fl. 4, e-doc. 17), o Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal.



    7. Como assinalado na decisão agravada, para reexaminar o decidido nas instâncias ordinárias sobre a revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.297.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.281.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que ‘os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)’, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.417.274-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.297.650-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora